Tribunal: STF
Processo: RHC 187954
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 565.636/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 [segundo a denúncia, "os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, tinham em depósito, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 44 (quarenta e quatro) tijolos da droga conhecida como maconha, pesando 20,66kg (vinte quilos e sessenta e seis gramas), além de outras 304 (trezentas e quatro) porções da droga conhecida como maconha, e de 3 (três) porções da droga conhecida como cocaína, pesando 0,308g (trezentos e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar."].
    Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:
    Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Alegação de violação de domicílio. Não ocorrência. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Confissão de Igor. Circunstâncias da apreensão das drogas demonstrativos do intuito mercantil. Quantidade significativa de entorpecentes apreendidos mediante denúncia anônima. Penas e regime adequados. Impossibilidade de aplicação do redutor diante da reincidência de Heislan e do engajamento de ambos em atividades criminosas. Preliminar rejeitada e recursos não providos.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a modificação do regime prisional fechado para o semiaberto, ao argumento de que "não expuseram os magistrados uma única linha justificando a razão pela qual um rapaz reconhecidamente como dependente químico, com mais de duas internações compulsórias, primário, sem antecedentes (ex vi sum. 444 STJ), sem qualquer comprovação de ligação com organizações criminosas, faz jus ao regime inicial fechado.".
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. JORGE MUSSI, indeferiu a liminar e, após o recebimento das informações requisitadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus por meio de decisão monocrática. 
    A defesa, então, interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 565.636/SP, o qual foi desprovido por acórdão preferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. A fixação do regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda se deu fundamentadamente, considerada a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, a saber, "quarenta e quatro tijolos de maconha (22,66Kg); cento e sessenta e quatro porções de maconha (985g); cento e quarenta cigarros, da mesma droga (0,448g) e três porções de cocaína (0,308g)". 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a modificação do regime prisional, trazendo a lume a mesma tese outrora ventilada no Habeas Corpus. Assim, requer: "[...] dignem-se Vossas Excelências, conceder a liminar requerida para colocar o recorrente imediatamente em regime semiaberto, evitando maiores danos e no mérito remediar a ilegalidade, reformando a decisão para tornar definitiva a medida liminar, fixando o regime inicial como semiaberto.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a modificação do regime prisional do ora recorrente para o semiaberto, nos seguintes termos:
    [...]
    Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifica-se que no mérito a irresignação não merece prosperar. 
    Tal como consignado no pronunciamento judicial objurgado, a via eleita para a impetração contra o ato apontado como coator é inadequada, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição da República, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    A propósito:
    [...]
    Ainda que superado o referido óbice, cumpre ressaltar que, conforme asseverado na decisão agravada, o pleito defensivo não pode ser atendido por não encontrar amparo na legislação nem na jurisprudência desta Corte. 
    Quanto à pretensão de abrandamento do regime prisional, a Corte estadual manteve o modo fechado, com base nos seguintes termos (e-STJ fl. 31):
    "[...] A base foi fixada em metade acima do mínimo, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendido nas circunstâncias da prisão e nos maus antecedentes (fls. 214), ficando em sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa. 
    A quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva (mais de vinte quilos), o que, por si só, justificaria significativo incremento da pena-base; acrescidas as demais circunstâncias, a fração está correta. 
    [...] Com os mesmos fundamentos, com exceção dos maus antecedentes, a base foi aumentada em um terço, resultando em seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso. 
    Na segunda fase, a sanção foi diminuída em um sexto pela confissão, totalizando cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, no piso.
    Embora primário, Igor não faz jus ao redutor do §4º, do artigo 33 da Lei, diante de seu engajamento em atividade criminais (integrante de facção criminosa, conforme apurado pelos policiais). 
    'PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. O elo entre o fornecedor e o destinatário de substancial quantidade de entorpecente surge integrado ao grupo criminoso, ficando afastada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO. Fixada a pena final em 5 anos e 10 meses de reclusão, tendo-se as circunstâncias judiciais como negativas, apropriado é o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.' (HC 128919, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018) 
    Essas mesmas razões determinam a fixação do regime inicial fechado para o atendimento do critério de censurabilidade, não obstante o tempo de prisão provisória, que por si só, não é suficiente, no caso, para a alteração do regime prisional. As circunstâncias concretas do caso demandam maior rigor para absorção da terapêutica penal."
    Na presente hipótese, levando-se em conta a gravidade concreta do crime, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, em razão da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, a saber, "quarenta e quatro tijolos de maconha (22,66Kg); cento e sessenta e quatro porções de maconha (985g); cento e quarenta cigarros, da mesma droga (0,448g) e três porções de cocaína (0,308g)" (e-STJ fl. 28), revela-se proporcional e fundamentada a escolha do regime inicial fechado, conforme disposto no artigo 33 do Código Penal. 
    A propósito (grifos acrescidos):
    [...]
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    De fato, a dosimetria da pena (e também a escolha do regime prisional) está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, especialmente no que se refere à expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que se presta a justificar o agravamento do regime prisional. 
    Nesse sentido, quando do julgamento do processo-crime n. 1501379-86.2018.8.26.0642, o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ubatuba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mencionou:
    DO ACUSADO IGOR SALDANHA DE SOUZA 
    1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/3 (um terço), ante a culpabilidade do acusado ao oferecer nome falso no momento da abordagem policial, revestindo-se a sua conduta de intensa reprovabilidade e censurabilidade, bem como em razão da vultosa quantidade e da natureza da droga apreendida, leia-se, 44 (quarenta e quatro) tijolos da droga conhecida como maconha pesando 20,66g (vinte quilos e sessenta e seis gramas), 164 (cento e sessenta e quatro) porções da droga conhecida como maconha, 140 (cento e quatro) cigarros da droga conhecida como maconha, e 3 (três) porções da droga conhecida como cocaína, com probabilidade de comercialização para vários indivíduos.
    [...]
    Em se tratando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo, os sentenciados cumprirão a pena em regime inicial fechado, já que é o que se mostra mais adequado para o presente caso, conforme visto acima, não havendo que se falar em substituição da pena, notadamente em razão das circunstâncias subjetivas mencionadas.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente